Tribunal: TJMT
Processo: 1036843-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036843-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 022.237.279-64 (ADVOGADO), EDSON ROBERTO REGGIANI - CPF: 029.402.009-80 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração.
Erro material configurado. Prescrição intercorrente. Lei Uniforme de Genebra (
lug
). Ausência de inércia do credor. Acolhimento parcial sem efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a rejeição de exceção de
pré
-executividade. O embargante alega contradição quanto à aplicação da regra de interrupção da prescrição da Lei Uniforme de Genebra (LUG) e erro material na indicação de tema repetitivo do STJ.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) a existência de erro material na menção ao precedente vinculante que rege a prescrição intercorrente; e (
ii
) se a aplicação do prazo prescricional da LUG obriga a observância de sua regra de interrupção personalíssima, obstando a contagem do prazo contra devedores solidários.

III. Razões de decidir

3.
Configura-se erro material a citação de tema repetitivo equivocado, devendo a fundamentação ser retificada para constar o Tema 568/STJ e o art. 921, § 4º, do CPC, que balizam o marco inicial e o regime da prescrição intercorrente.

4. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por período superior ao prazo prescricional do direito material. No caso, a prática constante de atos diligentes pelo exequente para localização de bens (SISBAJUD, INFOJUD) afasta o pressuposto da desídia.

5. A insurgência quanto à aplicação do art. 71 da LUG em detrimento do Código Civil revela mero inconformismo com a tese jurídica adotada, o que não autoriza o uso de
aclaratórios
para a rediscussão do mérito quando a decisão se encontra devidamente fundamentada.

IV
. Dispositivo e tese

6.
Embargos acolhidos em parte, apenas para sanar erro material, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
"1. O erro material na indicação de precedente jurisprudencial em acórdão deve ser sanado via embargos de declaração. 2. A prescrição intercorrente não se configura quando demonstrada a diligência contínua do credor na busca por bens penhoráveis, independentemente da discussão sobre a natureza da interrupção do prazo prescricional na Lei Uniforme de Genebra."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 921, § 4º e 1.022; Decreto nº 57.663/1966 (LUG),
arts
. 70 e 71.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo 568; STF, Súmula 150; STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.592.923/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 16.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por EDSON ROBERTO REGGIANI, contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que, nos autos da ação de "Execução de Título Extrajudicial", ajuizada contra o embargante por BANCO DO BRASIL S/A, negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto. O colegiado decidiu, por unanimidade, manter a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de
pré
-
executividade,
por entender que a constrição patrimonial realizada contra um dos devedores solidários interrompe o prazo da prescrição intercorrente em relação a todos os coexecutados, afastando a inércia do credor
.

Assevera que, ao reconhecer a incidência da legislação especial cambial para o prazo (art. 70 da LUG), o julgado deveria obrigatoriamente aplicar o art. 71 do mesmo diploma, o qual estabelece que a interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem foi feita, possuindo natureza personalíssima.

Aduz haver contradição na aplicação do Tema 985 do STJ (mencionando erro material quanto ao número do tema), defendendo que, após a vigência da Lei nº 14.195/2021, a prescrição intercorrente decorre automaticamente da ausência de bens penhoráveis, independentemente da demonstração de inércia ou desídia do credor.

O embargante sustenta que o acórdão padece de vício de contradição e obscuridade ao aplicar o prazo prescricional trienal da Lei Uniforme de
Genébra
(LUG), mas utilizar a regra de interrupção do Código Civil.

Pede, pois, o
acolhimento dos
aclaratórios
, para que sejam sanados os vícios apontados.

A parte embargada apresentou contrarrazões, alegando a inexistência de vícios e sustentando que o recurso visa apenas a rediscussão de matéria já julgada, pugnando pela manutenção do acórdão e aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em tela, o Embargante aponta vícios no acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Assiste razão ao Embargante quanto à indicação equivocada de "Tema 985" para reger o prazo de suspensão e reinício da contagem da prescrição intercorrente no CPC. Na realidade, o tratamento da matéria no rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça deu-se no Tema 568/STJ (que consolidou o entendimento da Súmula 150/STF e o marco inicial da prescrição intercorrente). Portanto, corrijo o erro material para que, onde se lê "Tema 985", passe a constar a fundamentação baseada na jurisprudência consolidada do STJ e no art. 921, §4º, do CPC.

O Embargante sustenta que, ao se reconhecer o prazo trienal da Lei Uniforme de
Genébra
(Art. 70), deve-se, por especialidade, aplicar o Art. 71 do mesmo diploma, que confere caráter personalíssimo à interrupção da prescrição. Defende, assim, a inaplicabilidade do Art. 204, § 1º, do Código Civil, sob o argumento de que a interrupção contra um devedor solidário não deveria atingir os demais em obrigações cambiais.

Contudo, não há vício a ser sanado por esta via. A despeito da discussão teórica sobre a prevalência da regra especial da LUG, a manutenção do acórdão embargado não repousa exclusivamente na solidariedade passiva, mas, primordialmente, na inexistência de inércia do credor.

O acórdão foi categórico ao consignar que a instituição financeira demonstrou diligência contínua na busca por bens, utilizando os sistemas auxiliares do Juízo (SISBAJUD,
INFOJUD, etc.
), o que afasta o pressuposto subjetivo da prescrição intercorrente, conforme a jurisprudência dominante:

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. INÉRCIA. CREDORA. INTIMAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. A pretensão relativa à execução de nota promissória prescreve no prazo de 3 (três) anos, nos termos dos
arts
. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra. 3. Na hipótese, não há como rever o entendimento das instâncias ordinárias para reconhecer que a execução é fundada em contrato sem a incursão nos fatos e nas provas dos autos por esta Corte Superior, procedimento vedado em recurso especial devido à incidência das Súmulas
nºs
5 e 7/STJ. 4. Tendo em vista a inércia do credor por prazo superior ao da prescrição, no caso, 3 (três) anos, mesmo após a devida intimação, configurada está a prescrição intercorrente. Precedente. 5. Agravo interno não provido. (STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.592.923/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 16.3.2020,
DJe
de 19.3.2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. INÉRCIA. CREDORA. INTIMAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. A pretensão relativa à execução de nota promissória prescreve no prazo de 3 (três) anos, nos termos dos
arts
. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra. 3. Na hipótese, não há como rever o entendimento das instâncias ordinárias para reconhecer que a execução é fundada em contrato sem a incursão nos fatos e nas provas dos autos por esta Corte Superior, procedimento vedado em recurso especial devido à incidência das Súmulas
nºs
5 e 7/STJ. 4. Tendo em vista a inércia do credor por prazo superior ao da prescrição, no caso, 3 (três) anos, mesmo após a devida intimação, configurada está a prescrição intercorrente. Precedente. 5. Agravo interno não provido. (STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.592.923/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 16.3.2020,
DJe
de 19.3.2020.)

Dessa forma, a divergência quanto à aplicação do Art. 71 da LUG frente ao Art. 204 do Código Civil revela apenas o inconformismo do Embargante com a tese jurídica adotada pela Turma. Tal insurgência desafia recurso próprio, uma vez que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando a decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente e coerente (Art. 1.022 do CPC).

Portanto, ainda que se considere a especialidade da LUG em abstrato, no caso concreto, a ausência de paralisação injustificada do processo por culpa do credor obsta o reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, apenas para sanar o erro material na indicação do precedente (substituindo a menção ao "Tema 985" pelo "Tema 568/STJ"), mantendo, contudo, a conclusão de desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento
, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026